Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Ante a inexistência de elementos probatórios que elidam a declaração de hipossuficiência apresentada aos autos, que induz à presunção da necessidade da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, a concessão do benefício é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.